Tribunal: TJBA
Processo: 8029393-98.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8029393-98.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

EMBARGADA: ANA CLAUDIA DE SOUZA QUEIROZ

Advogado(s): IZABELLE DE LIMA OLIVEIRA, LORENA PEIXOTO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente provido Apelo, sob a alegação de existência de contradição interna e violação ao princípio da causalidade, especialmente no tocante à responsabilização pelas custas e honorários sucumbenciais e ao percentual arbitrado a título de verba honorária. Sustentou-se, ainda, a ausência de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de contradição interna capaz de justificar a oposição de embargos de declaração; (ii) definir se há omissão quanto ao prequestionamento necessário à interposição de eventual recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica com a parte dispositiva, inexistindo contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC. A contradição apontada refere-se à divergência entre os fundamentos do julgado e o entendimento da parte embargante, o que não configura o vício sanável por embargos de declaração.

O fundamento de que a embargante não comprovou a mora da devedora/embargada, sendo esse o motivo da extinção do feito, justifica a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, bem como a redução proporcional dos honorários advocatícios.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco para manifestar inconformismo com a conclusão adotada, devendo se restringir à eliminação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido abordou de forma suficiente os fundamentos jurídicos invocados, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais alegadamente violados para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

Ausente demonstração de intuito protelatório na oposição dos presentes embargos, inaplicável, por ora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Contudo, advertiu-se a parte embargante quanto ao cabimento da penalidade em caso de nova oposição de embargos com idêntico propósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre sua fundamentação e conclusão, e não entre o entendimento do tribunal e a interpretação da parte.

É incabível a rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração, devendo o recurso se restringir à correção de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

Para fins de prequestionamento, basta que a questão jurídica tenha sido debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021. TJDFT, EDcl nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018 .TJDFT, EDcl no AgInt 0706285-69.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29.08.2018, DJe 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8029393-98.2022.8.05.0080

o
postos
nos
autos
d
a

Apelação Cível n.
8029393-98.2022.8.05.0080

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

e

e
mbargad
a
,

ANA CLÁUDIA DE SOUZA QUEIROZ
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara
Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12